Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701213-28.2022.8.07.0000 Agravante Condomínio Conjunto Nacional de Taguatinga Agravado Rossi Residencial S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Conjunto Nacional de Taguatinga contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 146535535 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Rossi Residencial S.A., processo n. 0709826-89.2018.8.07.0007, revogou a penhora dos imóveis ainda não adjudicados ao credor, nos seguintes termos: A parte ré requereu a suspensão do processo, proibição de retenção, arresto, penhora, sequestro e busca e apreensão de bens de sua propriedade e liberação de valores ou penhoras em razão da recuperação judicial. Em manifestação, a parte credora pugna pela adjudicação e imissão na posse dos imóveis, pois ocorreu com anuência do advogado da executada. Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme decisão de id. 139820789, proferida pela 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, em 29/09/2022, foi deferido o processamento da recuperação judicial da executada e restou consignado que a decisão possui efeito erga omnes e determinou a proibição de qualquer retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial. Portanto, razão assiste o executado, cabível a suspensão dos autos, com base no art. 6o, inciso II e §4o do mesmo artigo, da Lei 11.101/2005. Verifico que os imóveis de ids. 95025688 e 95025690 não foram adjudicados em favor do credor, pois possuem diversos registros de indisponibilidade, apesar de serem imitidos na posse em seu favor, e o imóvel de id. 129139313 foi indicado à penhora e não deferida devido aos diversos registros de indisponibilidade. Por outro lado, os imóveis de id. 90436398, foram adjudicados em favor do credor em maio de 2022, ou seja, antes de deferido o processamento da recuperação judicial. Portanto, diante da proibição de qualquer constrição judicial, deve ser revogada a penhora dos imóveis de ids. 95025688 e 95025690, ainda não adjudicados ao credor. Assim, os imóveis devem voltar à posse da executada. Por ora, indefiro o pedido de penhora do imóvel de id. 129139313. Suspenda-se o feito até 29/03/2023. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 42790176), narra que a decisão agravada revoga e torna sem efeito Carta de Adjudicação e Termo de Imissão na Posse expedidos pelo próprio juízo. Aduz que, após assinatura da carta de adjudicação, somente por ação própria é possível alegar nulidade ou postular o desfazimento. Cita o art. 903, § 4o, do CPC. Ressalta que o art. 877, § 1o, do CPC, dá por perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz. Afirma não ser possível revogar a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse conforme determinou a decisão agravada. Informa que todas as formalidades já foram cumpridas. Aponta que a sentença transitou em julgado em 5/11/19 e a ação de recuperação judicial foi ajuizada em 29/9/2022. Proclama que a parte agravada pretende anular a sentença transitada em julgado por meio da propositura da recuperação judicial. Diz que todos os documentos são posteriores à prolação da sentença e do acórdão. Afirma que a decisão agravada não pode prosperar. Ao final, requer: Diante do exposto e do muito que será suprido por Vossas Excelências, requer o provimento do presente recurso para se reformar totalmente a r. Decisão Interlocutória Id. 146535535, proferida em 11/01/2023, mantendo-se integralmente a Carta de Adjudicação e Termo de Emissão de Posse das duas salas comerciais de números 126 e 312, em favor do Agravante, pois, a r. Decisão não pode revogar os atos jurídicos perfeito e acabados e a coisa julgada, que se tornaram irretratáveis. O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo e o comprovante de pagamento (Id 42790177 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora